Tribunal: TJES
Processo: 0006791-61.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006791-61.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR DOS SANTOS LIRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO

1) Para a configuração do delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente

2) A apreensão de diversos petrechos como armas, munições, radio comunicadores e bolsas para armazenamento das drogas, aliada aos registros de atos infracionais pretéritos, indicam a dedicação do apelante a atividades criminosas, circunstância impeditiva a aplicação do tráfico privilegiado.

3) Inviável a condenação do apelante na reparação por danos morais, tendo em vista a ausência de instrução específica para quantificação do dano, além disso, a apreensão de apenas 14 (quatorze) pedras de crack e 01 (um) papelote de cocaína, não se mostra suficiente para configurar dano relevante à sociedade, além do já previsto no tipo penal, principalmente diante da impossibilidade de sua mensuração.

4) Apelo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Proferir voto para acompanhar divergência
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO VICTOR DOS SANTOS LIRIO, inconformado com a r. Sentença, que condenou o Apelante pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos

da Lei n° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

A defesa em suas razões, pugna pela aplicação da benesse do tráfico privilegiado ao recorrente, além da fixação da pena base no mínimo legal, eis que a culpabilidade do réu, somente com base no depoimento dos militares, sem nenhuma prova concreta nos autos de envolvimento em disputa de tráfico de drogas.

Requer, ainda, a defesa do recorrente, a exclusão dos danos morais arbitrados e que seja concedido ao mesmo o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos na sessão pretérita após ouvir bem fundamentado Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que após profunda incursão na colheita da prova chegou à conclusão de negar provimento ao apelo e manteve a sentença condenatória do apelante, que aplicou a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, diante de condenação pelo crime previsto no artigo
33,
caput
, c/c art. 40, inciso

IV, ambos

da Lei n.º 11.343/06
, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Inicialmente, destaco que não tenho nenhuma dúvida quanto a acompanhar S.EXa. quanto à manutenção da condenação, estando indene de dúvidas a autoria e materialidade do delito de tráfico, bem como em relação à dosimetria da pena.

O objeto da minha divergência é pontual e relativa apenas à possibilidade de condenação por danos morais.

Acerca do tema, no voto de relatoria ficou consignado que:

“...
entendo perfeitamente harmônico aos casos que envolvam tráfico ilícito de entorpecentes, conforme art. 387, inciso IV, do CP, e entendimento pretérito deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Isso, porque o Superior Tribunal de Justiça admitiu a possibilidade de o magistrado, caso sinta-se apto, arbitrar valor mínimo, condicionado à existência de pedido expresso na denúncia
(REsp 1585684/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016)
”.

A presente questão já foi debatida neste Colegiado em oportunidades pretéritas, e muito embora existam julgados esparsos admitindo a condenação do réu na reparação do dano a título de danos morais coletivos, a orientação jurisprudencial desta Corte trilha o entendimento de sua impossibilidade quando não há produção probatória específica. Transcrevo os Acórdãos:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DE DOIS RÉUS E RECURSO MINISTERIAL. 1. RECURSOS DA DEFESA. 1.2. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 1.2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 1.3. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 1.4. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. 1.5. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE, CONTUDO, NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ. 1.6. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA J, DO CP (TER O AGENTE COMETIDO O CRIME EM OCASIÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA). POSSIBILIDADE. 1.7. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, EM PATAMAR MÁXIMO. PREJUDICADO. 1.8. PREQUESTIONAMENTO. 2. RECURSO MINISTERIAL. 2.1. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. 2.2. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADOS PELO DELITO DE TRÁFICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO ACOLHIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe.
3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022) GRIFEI.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 RECURSO DEFENSIVO PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU POR AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL REJEITADA MÉRITO RECURSO DEFENSIVO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA REFERIDA LEI - IMPOSSIBILIDADE TRAFICÂNCIA CONFIGURADA RECURSO MINISTERIAL INCONSTITUCIONALIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DESCABIMENTO PRECEDENTES FIXAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO INVIABILIDADE AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU POR AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. 2. Não viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência sem o consentimento do morador e destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito. 3. Preliminar rejeitada. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO RÉU. 1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas, a mera alegação do recorrente de ser usuário de drogas não enseja a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 sendo a sua incursão no tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e improvido. DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Descabido o pleito ministerial pretendendo a declaração da inconstitucionalidade do tráfico privilegiado, eis que a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de parte do texto normativo, no que tange, exclusivamente, a impossibilidade de substituição da pena, mantendo a validade e a eficácia da causa de diminuição da pena. 2.
Conforme precedentes, desta Corte, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reparação dos danos causados ao ofendido, além de depender de pedido expresso da acusação, só será fixada pelo magistrado se tiver elementos mínimos para tanto, trazidos durante a instrução criminal, o que não ocorreu no caso vertente
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180094964, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO PELO RESSARCIMENTO MÍNIMO DECORRENTE DE DANO MORAL COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.1. A possibilidade de fixação de reparação aos danos coletivos não depende apenas do requerimento, mas também de dilação probatória adequada para mensurar o valor mínimo devido. 2. No caso em que as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, a exemplo dos crimes contra a pessoa, a constatação se torna fácil, já que é inerente à prova de autoria e materialidade a elaboração do corpo de delito e de laudos que constatem as lesões provocadas.3.
Todavia, nos delitos em que o bem jurídico tutelado é a coletividade, a verificação e mensuração do dano é ainda mais complexa, que exigiria contraditório e produção probatória específicos, ultrapassando a matéria de conhecimento do processo penal. Assim, foge da hipótese prevista no art. 387, IV do CPP, que prevê o valor mínimo da reparação pelos prejuízos causados ao ofendido
.4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006768, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021) GRIFEI.

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTITUCIONALIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA MANTIDA. DANO MORAL COLETIVO NEGADO. RECURSO DESPROVIDO. Não acolhido o pleito recursal pelo afastamento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei de Drogas), em razão da inconstitucionalidade do mencionado dispositivo. A Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de parte do texto do aludido dispositivo, no que tange à impossibilidade de substituição da pena, mantendo a validade e a eficácia da causa de diminuição de pena.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem balizado suas decisões atinentes ao tema com base na imprescindibilidade de se debater o dano moral coletivo, decorrente de práticas criminosas, em Ações Civis Coletivas específicas, oportunidade em que será apurada a proporção dos prejuízos causados à vítima, leia-se coletividade, durante o regular decurso processual. Pedido de indenização por dano moral coletivo não acolhido
. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180035230, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020) GRIFEI.

Inclusive, em recente decisão o STJ se manifestou no sentido de que “
a alegação de que o dano moral coletivo, na hipótese de crime de tráfico, dispensaria instrução específica, por ser presumido (in re ipsa), não merece prosperar.
Isto porque deve ser demonstrado que o delito praticado ocasionou dano relevante à sociedade”.
(REsp n. 2.066.666, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/07/2023).

No que caso, além de não ter ocorrido instrução específica, a apreensão de 14 (quatorze) pedras de crack e 01 (um) papelote de cocaína, encontrados em poder do apelante, não se mostra suficiente para configurar dano relevante à sociedade, além do já previsto no tipo penal, principalmente diante da impossibilidade de sua mensuração.

Destaco ainda que a Douta Procuradoria de Justiça comunga do mesmo entendimento, conforme se infere do analítico Parecer subscrito pela Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão: “
No que se refere à postulação efetuada visando o afastamento do dano moral coletivo, o posicionamento pretoriano amplamente majoritário atinente ao tema está firmado em linhas gerais pela impossibilidade de sua imposição nas ações penais que tratem de tráfico, notadamente porque não há extensão da delimitação dos danos causados, bem como pelo fato de inexistir instrução processual circundando tal ponto, situação que obsta o exercício da ampla defesa
”.

Pelo exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento tão somente para excluir a indenização por dano moral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006791-61.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR DOS SANTOS LIRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ABRAHAO DAVID BRUMATTI DE OLIVEIRA - ES27567-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inconteste a materialidade e autoria, passo à análise dos pedidos defensivos.

Antes de qualquer ponderação, cumpre deixar assente que, para a configuração do delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provado a culpa do apelante.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06.

A defesa pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que a culpabilidade do réu somente com base no relato dos militares, sem nenhuma prova concreta, nos autos de envolvimento em disputa de tráfico de drogas.

Extraio da sentença condenatória o seguinte trecho: “
Entrementes, ao ser interrogado em Juízo (mídia à fl.144), o próprio réu
JOÃO VICTOR DOS SANTOS LÍRIO
confessou a prática do delito, afirmando que
as drogas, o radiocomunicador, a arma, as munições e a pochete estavam em seu poder e que estava comercializando drogas
.”

Nesses termos, ressalto que os requisitos, para aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo, são que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique às atividades criminosas.

Observemos, que o intuito é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação do acusado à prática criminosa, amplamente demonstrada na instrução dos autos da ação penal.

Portanto, é inviável a concessão da pretendida benesse, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Além de não preencher os requisitos para o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, as instâncias ordinárias constataram que não se tratava de traficante ocasional, afirmando haver provas nos autos de que o paciente se dedicava às atividades ilícitas, fazendo do tráfico seu meio de vida, além de relatar que o réu atuava com mais pessoas com o fim destinado ao comércio de drogas
.(AgRg no HC 544.492/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Indo mais além, destaco o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Continuando, quanto ao dano moral coletivo, entendo perfeitamente harmônico aos casos que envolvam tráfico ilícito de entorpecentes, conforme art. 387, inciso IV, do CP, e entendimento pretérito deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Isso, porque o Superior Tribunal de Justiça admitiu a possibilidade de o magistrado, caso sinta-se apto, arbitrar valor mínimo, condicionado à existência de pedido expresso na denúncia
(REsp 1585684/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016).

Não se pode perder de vista que o dano moral coletivo decorre de lesão aos valores e direitos fundamentais da coletividade, visando primordialmente a reparação indireta do dano ao direito extrapatrimonial, a sanção do ofensor e a inibição de condutas de mesma natureza.

Noto que o respectivo pedido foi expresso pela acusação, no momento da denúncia, além do mais, o dano configura-se em
in re ipsa
, isto porque resta claro o prejuízo causado a toda sociedade, devido a graves consequências no tocante à saúde pública, criminalidade, desenvolvimento socioeconômico, desestruturação familiar e marginalização.

Considero pertinente destacar, ademais, que a imposição isolada de penas corpóreas aos agentes do tráfico não tem se mostrado medida eficaz para inibir a reiteração delitiva, tampouco mitigar os prejuízos suportados pela sociedade.

Por esses fundamentos, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais encontra-se razoável, cabendo ressaltar que, caso o apelante não seja capaz de arcar com o valor, deverá demonstrar sua hipossuficiência na fase executória.

Por fim, não concedo ao apelante o benefício de recorrer em liberdade, vez que, segundo posicionamento pacífico da jurisprudência, não se concede tal benefício ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação. Cito:

[...]
O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.
Precedentes.[...] (AgRg no RHC n. 180.244/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.) Grifo nosso.

Considerando a fundamentação acima, nego provimento ao recurso.

É como voto.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR